Tribunal: TJDFT
Processo: 0746573-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746573-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: CONDOMINIO DO RESERVA TAGUATINGA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO REALIZADA EXCLUSIVAMENTE PELO DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. EMPRESA PARCEIRA CADASTRADA NO PJE. RESOLUÇÃO CNJ 569/2024. REGULAMENTAÇÃO POSTERIOR AOS ATOS JUDICIAIS IMPUGNADOS. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação realizada exclusivamente via Domicílio Judicial Eletrônico da empresa, no contexto de não conhecimento de agravo de instrumento por deserção. A agravante sustenta que a ausência de intimação pessoal de seus patronos, conforme o art. 272, §5o, do CPC, vicia o ato processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a intimação realizada exclusivamente por meio do Domicílio Judicial Eletrônico, a empresa sendo cadastrada como parceira eletrônica no PJe, supre a exigência de intimação pessoal dos advogados constituídos, nos termos da legislação processual e regulamentações administrativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual vigente (CPC, arts. 246, §1o, e 270), a Lei 11.419/2006 (art. 5o, caput e §6o), e a Portaria GC 160/2017 do TJDFT estabelecem que empresas cadastradas como parceiras devem receber comunicações processuais preferencialmente por meio eletrônico, sendo estas consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 4. À época das intimações realizadas (11/11/2024 e 16/12/2024), a empresa agravante estava devidamente cadastrada como parceira eletrônica para fins de citação e intimação, sendo dispensada, por isso, a publicação no Diário de Justiça Eletrônico. 4.1. As intimações referentes às decisões que indeferiram a gratuidade de justiça e que não conheceram do agravo de instrumento foram expedidas eletronicamente e consideradas aperfeiçoadas com o registro de ciência no sistema, nos prazos legais. 5. A Resolução CNJ no 569/2024, que passou a exigir intimação por meio do DJEN, entrou em vigor no âmbito do TJDFT apenas em 31/01/2025, sendo inaplicável às intimações realizadas anteriormente. 6. A jurisprudência do TJDFT confirma a validade da intimação exclusivamente via sistema eletrônico para empresas parceiras, inexistindo nulidade nesse procedimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A intimação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico do CNJ ou por sistema eletrônico parceiro do tribunal é válida e considerada pessoal, quando a parte estiver regularmente cadastrada como parceira eletrônica. 2. A ausência de intimação específica dos patronos constituídos não gera nulidade se a empresa for parceira eletrônica e houver registro de ciência no sistema. 3. A exigência de publicação no DJEN, conforme a Resolução CNJ no 569/2024, somente se aplica aos atos processuais posteriores à sua implementação efetiva no tribunal. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação ao artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, ao considerar válida a intimação realizada apenas via Domicílio Judicial Eletrônico da pessoa jurídica, sem observância ao pedido expresso de publicação em nome do advogado indicado. Argumenta que tal conduta implica nulidade automática do ato, independentemente da demonstração de prejuízo, por afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade das intimações praticadas sem observância ao pedido expresso do patrono indicado, com a consequente reabertura do prazo recursal da recorrente. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJMT e do STJ. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VINÍCIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, OAB/SP 344.871 e RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA, OAB/SP 279.773. Em contrarrazões, a parte recorrida requer a aplicação da multa por litigância de má-fé e o reconhecimento do caráter protelatório do recurso especial, com a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil, e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. No que se refere aos pedidos da parte recorrida para aplicação da multa por litigância de má-fé e ao reconhecimento do caráter protelatório do recurso especial, com a consequente imposição da penalidade prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, trata-se de pleitos que refogem à competência desta Presidência. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VINÍCIUS CARDOSO COSTA LOUREIRO, OAB/SP 344.871 e RAPHAEL RODRIGUES DA SILVA, OAB/SP 279.773. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028